Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DISTRITAL. ABONO DE PONTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RE 870.947/SE. ADI 5348. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RESP 1.495.146/MG.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a sentença analisou, ainda que com interpretação diversa daquela defendida pelo apelante, a adequação do pedido de cumprimento individual da sentença coletiva.
2. Rejeita-se a preliminar quando a matéria suscitada confunde-se com o mérito do recurso, de modo que o conteúdo deve ser examinado junto com a controvérsia do apelo.
3. Não há violação ao princípio do contraditório quando os motivos e fundamentos contidos na sentença abordaram todas as questões relevantes e debatidas pelas partes, ainda que o Juiz tenha, brevemente, mencionado argumento retórico equivalente ao “obiter dictum”, que não constitui razão de decidir propriamente dita.
4. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Logo, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, segundo a Súmula no 150 do STF.
5. A prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
6. O ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Precedente do STJ.
7. Como o título executivo judicial decorre de acórdão coletivo condenatório transitado em julgado, o cumprimento da obrigação reconhecida deve ater-se à coisa julgada material e à fidelidade ao título. Desse modo, os servidores plantonistas fazem jus ao abono de ponto de 5 dias por ano, e não de 5 plantões por ano (Acórdão 776039, 20120111358689APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 125).
8. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.
9. Nas condenações da Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009, incidem juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e o IPCA-E como critério de atualização monetária, segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).
10. Preliminares rejeitadas. Prescrição afastada. Sentença cassada. Recurso conhecido e parcialmente provido.